Tribunal: TJSP
Processo: 0019065-83.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação declaratória de inexistência de crédito tributário. Demanda originariamente proposta perante a Vara da Fazenda Pública. Determinação de redistribuição dos autos ao Setor de Execuções Fiscais. Alegação de que referida demanda é objeto de embargos à execução e haveria conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação declaratória de inexistência de crédito tributário. Demanda originariamente proposta perante a Vara da Fazenda Pública. Determinação de redistribuição dos autos ao Setor de Execuções Fiscais. Alegação de que referida demanda é objeto de embargos à execução e haveria conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Competência do Setor de Execuções Fiscais que é restrita às execuções fiscais e seus respectivos embargos. Provimentos no 2.509/19 e 778/02. Impossibilidade de reunião de demandas. Conflito conhecido. Competência da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0019065-83.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DO SETOR DE
EXECUÇÕES FISICAIS DE GUARULHOS, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do conflito de competência para o fim de
reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Guarulhos, ora suscitado, para
apreciação da demanda. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 20 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019065-83.2020.8.26.0000 -Voto no 1968
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0019065-83.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM. Juiz de Direito do Setor de Execuções Fiscais da
Comarca de Guarulhos
SUSCITADO:
MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Guarulhos
INTERESSADOS: J R Neves Administradora de Bens Eireli e Secretário de
Finanças do Município de Guarulhos
VOTO No 1.968
Conflito negativo de competência. Ação declaratória de inexistência de crédito
tributário. Demanda originariamente proposta
perante
a
Vara
da
Fazenda
Pública.
Determinação de redistribuição dos autos ao
Setor de Execuções Fiscais. Alegação de que
referida demanda é objeto de embargos à
execução e haveria conexão entre a execução
de
título
extrajudicial
e
a
ação
de
conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.
Competência do Setor de Execuções Fiscais que
é restrita às execuções fiscais e seus respectivos embargos. Provimentos no
2.509/19 e 778/02. Impossibilidade de reunião
de demandas. Conflito conhecido. Competência
da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Guarulhos.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela MMa Juíza
de Direito do Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Guarulhos em
face do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da mesma
Comarca, nos autos da ação declaratória de inexistência de crédito
tributário de no 1012205-56.2020.8.26.0224, ajuizada por J R Neves
Administradora de Bens Eireli em face do Secretário de Finanças do
Município de Guarulhos.
Aduz, em suma, que o Provimento no 2.509/19 do Conselho Superior da
Magistratura dispõe que cabe ao Setor das Execuções Fiscais processar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019065-83.2020.8.26.0000 -Voto no 1968
3
e julgar todas as execuções fiscais reguladas pela Lei Federal no
6.830/80, bem como os respectivos embargos de sua competência. No
entanto, a ação declaratória de inexistência de crédito tributário não
pode ser recebida como embargos à execução, pois exigiria da parte a
garantia do juízo, tendo em vista o artigo 16 da Lei das Execuções
Fiscais.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar eventuais medidas
urgentes (fls. 07/08).
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a circunstância de fato que se
caracteriza quando mais de um juízo se dão por competentes (conflito
positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para o julgamento da
mesma ação, manifestada essa divergência nos mesmos autos. Deve
ser dirimido para que apenas um seja declarado competente e possa
julgar a causa” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, o conflito está configurado,
pois ambos os juízes consideram-se incompetentes para processar e
julgar a demanda, nos termos previstos no artigo 66, II, do Código de
Processo Civil.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de crédito tributário
ajuizada por J R Neves Administradora de Bens
Eireli em face do
Secretário de Finanças do Município de Guarulhos, originariamente,
distribuída ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Guarulhos, a fim de que fosse suspensa a exigibilidade dos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019065-83.2020.8.26.0000 -Voto no 1968
4
tributários vencidos anteriormente à data da arrematação realizada pelo
demandante, com emissão de certidão positiva com efeitos de negativa
de impostos para o requerente e seus sucessores.
Aquele Juízo entendeu por bem remeter os autos ao Setor de Execuções
Fiscais, ora Suscitante, por considerar que a matéria discutida na ação
declaratória de inexistência de crédito tributário é objeto de embargos à
execução e que há conexão entre a execução de título extrajudicial e a
ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, conforme
disposto no artigo 55, §§1o e 2o, I, do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Em que pesem as alegações do Juízo Suscitado no sentido de que a
natureza da ação declaratória de inexistência de débito tributário é, na
realidade, de embargos à execução, e, portanto, estaria configurada a
conexão, nos termos do artigo 55, §§1o e 2o do Código de Processo
Civil, aquela demanda não se insere na restrita competência do Setor
de Execuções Fiscais.
Isso porque o Provimento no 778, de 24 de junho de 2002, dispõe, em
seu artigo 1o, que “os Serviços Anexos das Fazendas Públicas das
Comarcas do Interior do Estado têm atribuição restrita ao
processamento e julgamento das execuções fiscais, reguladas pela Lei
Federal no 6.830/80, e respectivos embargos, que, segundo a lei
processual, tenham por competente o foro da respectiva Comarca”.
Desse modo, tendo sido criado o Setor de Execuções Fiscais da
Comarca de Guarulhos para dar apoio às 1a e 2a Varas da Fazenda
Pública da mesma Comarca, nos termos do artigo 1o do Provimento no
2.509, de 17 de junho de 2019, do Conselho Superior da Magistratura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019065-83.2020.8.26.0000 -Voto no 1968
5
sua competência não abrange ações de outra natureza, que não sejam
execuções fiscais e seus respectivos embargos, de modo a obstar a
reunião da ação declaratória de inexistência de débito tributário com a
execução fiscal em trâmite perante aquele Setor.
Nessa linha, é o escólio de ANDRÉ VASCONCELOS ROQUE:
“Mesmo após encerrado o prazo para os
embargos (art. 915), o executado poderá
questionar a dívida e o título executivo extrajudicial (não os aspectos formais da
execução) por meio de ação autônoma de
impugnação,
também
chamada
de
defesa
heterotópica, porque é processada fora do
ambiente próprio do procedimento executivo.
Referida ação é disciplinada pelas seguintes
regras: (i) pode ser proposta antes ou depois da
execução; (ii) os dois processos (ação autônoma
e execução) devem ser reunidos perante o
mesmo
juízo
(ressalvada
a
existência
de
competências absolutas distintas, o que depende
de cada organização judiciária por exemplo, no
caso em que houver uma vara privativa de
execuções),
ante
a
nítida
relação
de
prejudicialidade entre a ação autônoma e a
execução (art. 55, §2o, I)”. (Execução e
Recursos: Comentários ao CPC 2015. Fernando
da Fonseca Gajardoni (Coord.). 1a ed. São
Paulo: Método, 2017, p. 501-502
destaques
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019065-83.2020.8.26.0000 -Voto no 1968
6
E é exatamente o caso dos autos, porquanto o
Setor de Execuções Fiscais, por força de regras de organização
judiciária, tem sua competência limitada às execuções fiscais e seus
respectivos embargos, não sendo, possível, portanto, a reunião dos
processos, a despeito de eventual da conexão.
Nesse mesmo diapasão, já decidiu esta Colenda
Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação
anulatória de débito fiscal, que também é objeto
de execução fiscal e oposição de embargos de
devedor

Remessa
dos
autos
ao
Juízo
Suscitante, diante da conexão entre a ação
ordinária e a execução fiscal Impossibilidade
de reunião dos feitos em razão da competência
restrita e absoluta das Varas envolvidas

Conflito conhecido para declarar a competência
do Juízo suscitado” (Conflito de Competência no
0045594-76.2019.8.26.0000, Rel. Guilherme G.
Strenger, j. 30.03.2020).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação anulatória
de
débito
fiscal

Feito
originariamente
distribuído em outra Comarca e direcionado ao
Juizado da Comarca de Valinhos, a consideração
do endereço do autor Nova redistribuição do
feito Alegada conexão com ação de execução
fiscal em curso pelo Setor de Execução Fiscal da
Comarca de Campinas, bem assim, por ser a
ação excluída da atribuição do JEFaz, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019065-83.2020.8.26.0000 -Voto no 1968
7
do art. 2o, §1o, I, da Lei no 12.153/09 -
Determinação de distribuição à Vara Judicial de
Valinhos Descabimento Ação declaratória que
não é excluída do rito do juizado fazendário -
Competência do JEFaz, ademais, atribuída em
caráter absoluto pelos arts. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09 e 8o, II, do Provimento 2.203/2014,
do c. CSM Impossibilidade, ainda, de remessa
do feito aos juízo da execução segundo o que
dispõe o art. 54 do CPC, bem assim, porque
restrita sua competência às execuções fiscais
Conflito acolhido
Competente o suscitado
(Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Valinhos)” (Conflito de Competência
no 0049613-62.2018.8.26.0000, Rel. Renato
Genzani Filho, j. 19.02.2019).
Pelo
exposto,
conheço
do
conflito
de
competência para o fim de reconhecer a competência do Juízo
da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, ora
suscitado, para apreciação da demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA